Tribunal: TJBA
Processo: 8017950-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017950-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DO NASCIMENTO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A controvérsia recursal cinge-se à definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre o Agravante, aposentado, e a Agravada, uma associação de assistência a aposentados e pensionistas, para fins de determinação da competência jurisdicional. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como ocorre nas decisões que versam sobre competência. Ainda que a Agravada se constitua como associação civil sem fins lucrativos, a prestação de serviços de suporte e benefícios aos seus associados, mediante a cobrança de contribuições mensais, configura uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A remuneração pelos serviços, ainda que sob a forma de "contribuição associativa", e a destinação final dos serviços pelo associado, caracterizam a figura do fornecedor e do consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em situações análogas, onde associações atuam como prestadoras de serviços a seus membros mediante pagamento. A decisão de primeiro grau que declarou a incompetência absoluta da Vara de Relações de Consumo, sob o fundamento de que a relação é meramente cível, incorre em error in judicando, uma vez que a análise dos fatos e a finalidade da associação revelam a subsunção da relação ao microssistema consumerista. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, fixando a competência da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda originária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017950-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE DO NASCIMENTO e como Agravada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 12 de novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator 1LB